Tribunal: TJDFT
Processo: 0742474-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante em face do acórdão no 2082803 (ID 80700595) que negou provimento às apelações interpostas pela embargante e pela embargada. Com isso, manteve-se integralmente a sentença de ID 78436170 que julgou parcialmente os pedidos para condenar a embargante na obrigação de fazer consistente em restabelecer o plano de saúde contratado pela embargada, nas mesmas condições de custeio e cobertura vigentes à época do cancelamento.
2. Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão e contradição, sem enfrentar questões jurídicas relevantes suscitadas oportunamente.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, consistentes em omissão e contradição, sob o argumento de que o colegiado deixou de apreciar dispositivos legais expressamente suscitados nas razões de apelação, bem como de enfrentar a tese de validade do cancelamento do contrato de plano de saúde em razão da inadimplência dos beneficiários.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
5. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao decisum, consistente em incoerência lógica entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 489, § 3o, 1.022, II, e 1.025, todos do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013.
STJ, 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021.
STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.
TJDFT, Acórdão 2101860, 0740396-03.2023.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 24/03/2026.